Tribunal: TJMT
Processo: 1027400-14.2022.8.11.0003
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1027400-14.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), WILMAR IVO WURZIUS - CPF: 019.126.118-13 (RECORRIDO), HERRIGTHON SANTOS OLIVEIRA - CPF: 074.919.706-48 (ADVOGADO), FABIANA SILVESTRIM RIBEIRO - CPF: 011.816.301-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. ENERGIA. REVISIONAL. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. NECESSIDADE DE PERÍCIA COMPLEXA. PRELIMINAR REJEITADA. VARIAÇÃO DE CONSUMO DENTRO DA NORMALIDADE/MÉDIA. ALTERAÇÃO DO VALOR DAS FATURAS EM DECORRÊNCIA DE PARCELAMENTO. FALTA DE PROVA EFETIVA DAS ALEGAÇÕES. EXEGIBILIDADE DA COBRANÇA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. CONTRATO DE PARCELAMENTO VÁLIDO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO.
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1-
Demonstrado que o débito se refere à soma do consumo com parcelamento de acordo extrajudicial de faturas pretéritas de consumo de energia, não há que se falar em cobrança indevida e ilegal, por estar à concessionária de energia agindo no exercício regular de direito.
2-
A elevação do consumo de energia elétrica, sem fator que a justifique e em valor exorbitante, enseja a revisão dos valores constantes das faturas. Todavia, havendo comprovação, através de histórico de consumo que o consumo é semelhante aos demais meses, inexiste falha na prestação de serviço.
3-
Conquanto o Código de Defesa do Consumidor preveja a inversão do ônus da prova, este não isenta o consumidor de comprovar, ainda que minimamente, os fatos constitutivos do seu direito, consoante à distribuição da carga probatória.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado Cível em desfavor da sentença de id. 171992200, na reclamação nº 1027400-14.2022.8.11.0003, do 1º JEC de Rondonópolis, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, com a declaração de inexistência dos débitos e condenação da Recorrente, ao pagamento de indenização por dano moral (
R$ 6.000,00 – seis mil reais
).

O(s) fundamento(s) do recurso é(são): PRELIMINARES: - necessidade de perícia; MÉRITO: -
- inexistência de conduta ilícita em razão do acúmulo de consumo; - inocorrência de prejuízos morais; - ausência de irregularidade da cobrança
.

A parte Recorrida apresenta contrarrazões, rebatendo as alegações da parte Recorrente e, pugnando pela manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Preliminar(es).

-
complexidade da causa - necessidade de perícia.

A prova produzida é suficiente à apreciação da causa, revelando desnecessária a prova pericial.

Nesse sentido:

Ementa: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. SENTENÇA QUE DECLAROU A INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO, ANTE A COMPLEXIDADE DA CAUSA.
DESNECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA PARA O DESLINDE DO FEITO. CASO QUE SE RESOLVE PELA DOCUMENTAÇÃO ACOSTADA
. INCONTESTE TANTO PELOS DOCUMENTOS ANEXADOS PELO AUTOR QUANTO PELAS MENSAGENS TROCADAS ATRAVÉS DO APLICATIVO WHATSAPP, A NECESSIDADE DE RETÍFICA COMPLETA DO MOTOR DO VEÍCULO, DE ONDE EVENTUAL PERÍCIA É DESNECESSÁRIA. CELEUMA QUE PODE SER RESOLVIDA COM A SIMPLES ANÁLISE DOS DOCUMENTOS, DE MODO A AFERIR O DIREITO, OU NÃO, DA AUTORA DE EVENTUAL REPARAÇÃO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. ANÁLISE IMEDIATA PELAS TURMAS INVIABILIZADA, MODO A GARANTIR O ACESSO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.”
(TJRS – 4ª TR – RI nº 50044405720228210022 – Rel. Juiz Jerson Moacir Gubert – j. 04/08/2023). Grifei.

Preliminar, rejeitada.

É como voto.

VOTO MÉRITO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) recursal.

- Da regularidade da cobrança
.

O recurso consiste em analisar a idoneidade ou não na emissão das faturas de consumo referentes aos meses de dezembro/2018 a novembro/2019, bem como, se é devido o pagamento do dano moral, em razão da cobrança excessiva.

Na exordial, a consumidora afirma que a sua média de consumo era baixa, gerando fatura média no vlor de R$ 316,44 (
trezentos e dezesseis reais e quarenta e quatro centavos
), discordando dos valores lançados nas faturas de dezembro/2018 a novembro/2019, que chegaram ao valor de R$ 899,80 (
oitocentos e noventa e nove reais e oitenta centavos
).

No entanto, verifica-se que o aumento das faturas, não está ligado ao aumento do consumo (
kWh
), mas em decorrência da somatória do consumo mensal com o parcelamento de faturas em atraso.

Vê-se dos documentos acostados (
id. 171992162
), que o acordo de parcelamento ocorreu em 30/11/2018, gerando o aumento da fatura nos meses subsequentes.

Em verdade, o histórico de consumo carreado nos autos, indica que todos os meses registraram consumo linear, o que confirma a inexistência de falha na prestação de serviço.

A elevação do consumo, sem fator que a justifique e em valor exorbitante, enseja a revisão dos valores constantes das faturas. Todavia, através do histórico é possível verificar que o consumo auferido é variável e que se assemelham a meses anteriores e posteriores, não se verificando no caso, a existência de ato ilícito praticado pela concessionária.

Nesse sentido:

“
Ementa: ENERGIA – DEMANDA INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – COBRANÇA DE FATURA COM VALOR ACIMA DA MÉDIA MENSAL DE CONSUMO ENERGÉTICO – FALTA DE PROVAS EFETIVA DAS ALEGAÇÕES – CONSUMO ENERGÉTICO DE ACORDO COM A MÉDIA DE CONSUMO – EXIGIBILIDADE DE PARCELAMENTO DO DÉBITO – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DA EMPRESA CREDORA – PEDIDO INICIAL QUE DEVE SER REJEITADO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CARACTERIZADO –PREQUESTIONAMENTO – REJEIÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sem a prova efetiva da alegação, não podem ser reconhecidos os prejuízos morais indenizáveis, de acordo com o que estabelece o inciso I do art. 373 do NCPC.”
(TJMT – RI - 1009526-16.2022.8.11.0003 - TR – Rel. Sebastiao de Arruda Almeida – j. 12/06/2023 - DJE 15/06/2023).

Diante da conclusão registrada e inexistindo ato ilícito evidenciado, inexiste falar-se em dano moral indenizável.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
conheço do recurso e DOU PROVIMENTO, para o fim de reformar a sentença recorrida, julgando IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial;
b)
nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários; e,
c)
preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem
.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2023